Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZADA. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a concessão da tutela antecipatória é necessário que se verifique a existência conjunta da probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). A ausência dos requisitos desautoriza a concessão da liminar.
2.Nas ações de busca e apreensão, a falta de citação e da localização do bem não configura perda superveniente do interesse de agir.
3. O interesse de agir é configurado pela presença do binômio necessidade/adequação, o que se verifica nestes autos em razão da subsistência de crédito a ser satisfeito e da utilidade da ação de busca e apreensão como forma de reavê-lo.
4. Observada a existência das condições da ação, a extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, mostra-se prematura.
5. O requerimento da conversão do feito em execução é uma faculdade legal assegurada ao credor, mostrando-se impossível a sua imposição pelo juízo, ainda mais quando há indicação de endereço ainda não diligenciado.
6. O princípio da primazia do mérito prevê a cooperação de esforços de todos os sujeitos processuais a fim de se obter a decisão de mérito justa e efetiva.
7. Recurso provido.